Tribunal: TJMT
Processo: 1006386-25.2023.8.11.0007
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO 1006386-25.2023.8.11.0007
RECORRENTE: ALOISIO EDUARDO SCHUMANN DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
AGRAVO INTERNO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO – ART. 373, I, DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO- PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO EM IMPUGNAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que negou provimento mantendo a sentença recorrida.
2. Na hipótese, o reclamante em impugnação requereu o julgamento antecipado da lide, ( id. 258220680), e assim mencionou “ Seja realizado o julgamento antecipado da lide conforme maturação do processo e ausência de impugnação específica pelo réu das provas materiais apresentadas, exclusivamente a testemunhal e documental, com base no art. 344 e 355, inc. I, ambos do CPC
3. A sentença do juízo singular também ponderou que o foi resolvido administrativamente e se tratava de estado emocional do demandante após o evento : “ No caso presente, embora tenha ocorrido uma falha no caixa eletrônico durante o depósito do valor reclamado pelo demandante, é evidente nos registros do processo que a questão foi prontamente resolvida, conforme evidenciado pelo recibo de depósito apresentado pelo próprio demandante na petição inicial. Assim, tem-se que apesar do contratempo inicial, o depósito foi concluído sem prejuízos adicionais para qualquer uma das partes envolvidas (Id n. 125221537).”
“ O demandante não conseguiu demonstrar que vivenciou dor, vexame, sofrimento ou humilhação fora do comum que afetasse significativamente seu estado psicológico, vez que as testemunhas José Raul da Silva e Paulo Martins não presenciaram o incidente alegado contra o funcionário da instituição financeira ré, mas apenas o estado emocional do demandante após o evento (Id n. 125221540 e Id n. 125223091).”
“Dessa maneira, com respeito e empatia ao impacto emocional sentido pelo demandante, após análise cuidadosa das evidências apresentadas, entendo que o que motivou os fatos descritos na petição inicial não foi o comportamento de qualquer funcionário da empresa ré, mas sim as condições médicas que o demandante enfrenta, visto que possui diagnóstico de ansiedade (Id n. 125221538).”
4.Falha na prestação do serviço não foi evidenciada.
5. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.
6. Condeno, em caso de votação unânime, a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito - Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006386-25.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALOISIO EDUARDO SCHUMANN DA SILVA - CPF: 056.607.821-08 (RECORRENTE), EDUARDO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 055.750.381-73 (ADVOGADO), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025